Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, os parâmetros para determinar o valor dos honorários, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, em ordem de prevalência, são o valor da condenação, ou o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
2. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC com base no quantum condenatório.
3. Recurso conhecido e provido.